Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEI 8.245/91. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO TÁCITA APÓS ACORDO. COMPROVADA. SENTENÇA SEM MÉRITO. NULIDADE. PROVA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ IMISSÃO NA POSSE. COBRANÇA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Verificada a existência de relação jurídica entre as partes na qualidade de locador e de locatárias em locação não residencial e por mais de trinta dias, sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado, na forma do parágrafo único, do art. 56, da Lei 8.245/91.
II. É adequada a via judicial utilizada pelo autor. De modo que deve ser decretada a nulidade da sentença proferida, a fim de analisar o mérito quanto aos pedidos de pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos e dos honorários contratuais.
III. Restou comprovado que o imóvel somente foi desocupado quando da imissão na posse, portanto, é devido ao autor os aluguéis vindicados na presente demanda compreendidos de agosto/2018 até 04.06.2019.
IV. Os danos materiais relativos aos honorários contratuais despendidos pelo autor não são devidos, pois não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC.
V. Não configurada a litigância de má-fé, ante a ausência do dolo processual.
VI. Recurso de Apelação da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido em parte.